Tribunal: TJBA
Processo: 8047661-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047661-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: MURILO LAPA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARINA REIS FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DE

BUSCA E APREENSÃO.
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DE PARCELA
.
PAGAMENTO
EFETUADO

DENTRO D
O PRAZO DE VENCIMENTO.
COMPROVA
ÇÃ
O
. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA
.
MORA NÃO CONFIGURADA.

AJUIZAMENTO DA AÇÃO
INDEVID
O.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA
MANTI
DA. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.

1. Na modalidade contratual realizada através de alienação fiduciária em garantia, a mora constitui-se
ex re
, sendo indispensável para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, a comunicação ao devedor da sua mora, através de carta expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos.

2. No caso em comento, a instituição financeira ajuizou a ação, sob alegação de inadimplemento por parte do consumidor de parcela pactuada no contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, cujo pagamento foi efetuado no prazo de vencimento, de modo que o ajuizamento da ação foi indevido.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8047661-15.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

ITAU UNIBANCO HOLDING S/A
, e, como apelado,
MURILO LAPA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)